Tribunal: TJSP
Processo: 1018126-29.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ORDINÁRIA – TEMA 17/IRDR/TJSP – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Julgamento do mérito do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, segundo o qual, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o valor da causa deve ser dividido entre os todos os litisconsorte facultativos – Valor da

Ementa:
ORDINÁRIA – TEMA 17/IRDR/TJSP – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Julgamento do mérito do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, segundo o qual, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o valor da causa deve ser dividido entre os todos os litisconsorte facultativos – Valor da causa relativo a cada postulante inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do TEMA 17/IRDR/TJSP e do Provimento CSM no 2.321/2016 – Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento dos recursos, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Fazenda Pública de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018126-29.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes JANETE APARECIDA SALVIANO
(JUSTIÇA GRATUITA), ELCIO MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), SERGIO PALOMO DE SOUZA, EMERSON DE FARIA, LUIZ
CLAUDIO MASTROPIETRO, FERNANDO HENRIQUE COSSOLIN DOS ANJOS,
KELLY GOMES BENITES, SANDRA RIBEIRO DA LUZ, RODRIGO MARQUES DE
CAMPOS e ADILSON CESAR CARDOSO PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos, declinaram da competência, com determinação de remessa ao Colégio
Recursal da Fazenda Pública de São Paulo, v. u. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
VOTO No 28.447 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1018126-29.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
FAZENDA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO E JANETE APARECIDA SALVIANO E
OUTROS
ORDINÁRIA TEMA 17/IRDR/TJSP Matéria que se enquadra
na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, §
4o, da Lei no 12.153/09) Julgamento do mérito do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000, segundo o qual, para fins de fixação
da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o valor
da causa deve ser dividido entre os todos os litisconsorte
facultativos Valor da causa relativo a cada postulante inferior a
60 (sessenta) salários mínimos Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido
o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do
TEMA 17/IRDR/TJSP e do Provimento CSM no 2.321/2016
Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça
Não conhecimento dos
recursos, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da
Fazenda Pública de São Paulo.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Janete
Aparecida Salviano e outros, servidores públicos, em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando a retificação do cálculo da sexta parte
para que incida sobre os vencimentos integrais e o pagamento das
diferenças devidas.
A r. sentença de fls. 102/118, cujo relatório adoto, julgou
procedente a ação. Com relação ao coautor Adilson Cesar Cardoso
Pimentel julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, condenando-o ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
R$500,00 (quinhentos reais). No mais, em razão da sucumbência,
condenou a requerida a pagar as despesas processuais e a verba honorária
em percentual sobre o valor da condenação a ser fixada na alíquota mínima
de cada uma das faixas, nos termos do artigo 85 e §§ 3o e 4o, do CPC.
Embargos de declaração opostos pelos autores (fls.
128/131) e rejeitados pela r. decisão de fl. 139.
Inconformadas apelam as partes.
A Fazenda do Estado, as fls. 121/127, postula a
aplicação da Lei no 11.960/09 Tema 810 e a exclusão da gratificação de
representação da base de cálculo dos quinquênios.
Por sua vez, os autores repisam os argumentos
expendidos na exordial e postulam a reforma da r. sentença (fls. 141/145).
Recursos processados e contrariados (fls. 155/161 e
163/172).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A questão em debate está afeta à competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no
12.153/09, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias
e fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder
o valor referido no caput deste artigo.
....
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento
das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”
Isto porque, segundo a tese firmada pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
Especial da Seção de Direito Público deste Eg. Sodalício, no julgamento do
mérito do Tema 17/IRDR/TJSP no 0037860-45.2017.8.26.0000, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o valor da
causa deve ser dividido entre os todos os litisconsorte facultativos.
Nesse passo, como esta ação ordinária foi promovida
após a vigência da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu
cumprimento, pois, os autores atribuíram à causa o valor de R$ 58.000,00
(cinquenta e oito mil reais), que, dividido entre os 10 (dez) litisconsortes
facultativos que integram o polo ativo, resulta na quantia de R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais), ou seja, menos de 60 (sessenta) salários
mínimos.
Anota-se ainda que a ação foi promovida em 2017,
quando o salário mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete
reais), de modo que a quantia correspondente a 60 salários mínimos era de
R$ 56.220,00 (Cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais).
Ora, como compete à parte a estimação do valor à
causa, mesmo nos casos de ação cujo conteúdo econômico não seja
imediato (art. 291, do CPC), e, por outro lado, a legislação definiu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para as ações cujo
valor seja até 60 (sessenta) salários mínimos, conforme expressa previsão
do art. 2o, da Lei no 12.153/09. Neste momento resta o reconhecimento da
inadequação do juízo eleito.
Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o
Juizado Especial da Fazenda do Estado como competência para
apreciação da matéria.
Considerando o disposto no artigo 23, da Lei 12.153/09
que dispõe:
“Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, atendendo à necessidade da organização
dos serviços judiciários e administrativos.”
Em complementação ao dispositivo federal supra, o
Provimento CSM no 2.203/2014, em seu artigo 8o, assim dispôs:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados
os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam
designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas
onde não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009,
exceto quanto às Varas dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ficam
excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como
fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão
de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo
créditos de natureza fiscal, inclusive as que tramitam
no anexo fiscal, e as ações previdenciárias (art. 109,
§3o, da CF/88)”
Nesse sentido, o entendimento retratado no XXXII
Encontro do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) na
Armação de Búzios/RJ:
“ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver
Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados
adjuntos instalados, as ações serão propostas perante
as Varas comuns que detêm competência para
processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou
perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça,
observando-se
o
procedimento
previsto
na
Lei
12.153/09.”
Dessa forma, o Juízo da Fazenda Pública local é, pois,
competente para processamento dos feitos da competência disciplinada na
Lei no 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública), nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
artigo 8o, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/14.
Assim sendo, não é caso de anular a r. decisão
recorrida, mas a competência para apreciação do recurso é das
denominadas Turmas Recursais referidas pelo artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, quais sejam, as específicas para o julgamento de
recursos nos feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, as Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no
2.203/2014.

Esse entendimento desta Corte de Justiça:
DIREITO PÚBLICO
COMPETÊNCIA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
RECONHECIMENTO DE
HORAS EXTRAS
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO AUTOR
Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09
ou
nos
Provimentos
do
Conselho
Superior
da
Magistratura no 1.768/2010, no 1.769/2010 e no
2.203/2014
Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos
Desnecessidade de produção de prova
pericial
complexa

Competência
dos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar
e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com
valor até sessenta salários mínimos
Competência
recursal da denominada Turma Recursal Cível ou Mista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento
CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9/Fazenda
Pública
Precedentes desta Colenda Câmara

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.
(Apelação 1002903-91.2015.8.26.0510, Relator Antonio
Tadeu Ottoni, j. 28/06/2017).
COMPETÊNCIA RECURSAL SISTEMA DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto
no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é
inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei
12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova
pericial complexa. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública que é plena, após o
decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da denominada
Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado
FONAJE
no
9/Fazenda
Pública

Competência declinada, com determinação de remessa
à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.
(Apelação
1010151-89.2016.8.26.0602,
Relator
Spoladore Dominguez, j. 03/05/2017).
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris
público municipal Pretensão voltada à alteração da base
de cálculo das férias Ação proposta em 05.11.2015 -
Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no
art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09 -
Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados,
absoluta (art. 2o, caput e § 4o). Declina-se de
competência, determinando a remessa dos autos ao
Colégio Recursal de Sorocaba, competente para
apreciação
do
recurso.”
(Apelação
Cível
no
1031984-03.2015.8.26.0602, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.
08.03.17).
Ante o exposto, não se conhece dos recursos, declina-
se da competência, com determinação de remessa ao Colégio Recursal da
Fazenda Pública de São Paulo.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1018126-29.217.8.26.0053 Voto no 28447 JV Cris